Tribunal: STF
Processo: HC 101588
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Tráfico de drogas. 
   Absolvição por ausência de provas. Alegação de que a paciente não 
   portava substância entorpecente. Inadmissibilidade da discussão na 
   via eleita. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Trânsito em 
   julgado da condenação. Inviabilidade do meio processual eleito. 
   Ausência de ilegalidade flagrante.  Impossibilidade do writ ser 
   sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Ordem denegada.
 1. A 
   pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário 
   reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas 
   corpus.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, o "habeas corpus 
   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal,
   a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado 
   pelo tribunal superior" (HC nº 86.367/RO, Segunda Turma, Relatora a 
   Ministra Ellen Gracie, DJe de  24/10/08), o que não se verifica na 
   espécie.
3. Habeas corpus denegado.